Tribunal: TJDFT
Processo: 0717672-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. APLICABILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO JUROS E MULTA. ÔNUS DA PROVA.
1. A sentença deve corresponder diretamente com os pedidos iniciais, sendo vedado ao julgador decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita), ou além (ultra petita) do requerido na inicial. Eis o porquê de a decisão vincular-se à causa de pedir e ao pedido.
2. Com assento na teoria da causa madura, estabelecida no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil de 2015, o tribunal pode julgar a lide, desde que a demanda se encontre em condições de imediato julgamento.
3. Dispõe o artigo 206, §5o, I, do Código Civil, que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.
4. Aos juros moratórios e eventual multa incidente, quando acrescidos da obrigação principal, são encargos acessórios, assim afasta-se a regra artigo 206, §3o, III, do Código Civil e, aplica-se o artigo 206, §5o, I, do mesmo diploma.
5. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (artigo 373 do Código de Processo Civil).
6. Diante da ausência de prova que houve o efetivo requerimento de exclusão dos beneficiários antes da utilização dos serviços médicos, é devida a cobrança pelos serviços prestados.
7. Apelo parcialmente provido.